Tribunal: STF
Processo: RHC 135295
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-20
Data de publicação: 2017-06-20

Ementa:
EMENTA



    Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas e porte de arma de fogo de numeração suprimida (art. 33 da Lei nº 11.343/06 e art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/03). Pena-base. Consequências do crime de tráfico. Valoração negativa do fato de os recorrentes venderem droga. Inadmissibilidade, na espécie. Fundamento inidôneo. Circunstância ínsita ao tipo penal. Necessidade de seu decotamento. Personalidade desfavorável. Reconhecimento. Admissibilidade. Agente que, cumprindo pena em regime semiaberto, entregou a arma de fogo apreendida em seu poder a um adolescente para a prática de roubo. Inidoneidade do habeas corpus para ponderação, em concreto, da pena adequada. Precedentes. Recurso ordinário em habeas corpus parcialmente provido. Ordem concedida, para o fim de se decotar a valoração negativa do vetor “consequências do crime” da pena-base do crime de tráfico de drogas, determinando-se ao juízo das execuções que redimensione as respectivas penas dos recorrentes.



    1. O fato de os recorrentes venderem droga, valorado negativamente como “consequência” do crime, é ínsito ao próprio tipo penal, sendo, na espécie, fundamento inidôneo para a majoração da pena-base.



    2. Nem mesmo a quantidade de droga apreendida (18 g de cocaína) se mostra tão expressiva a ponto de justificar o reconhecimento do maior grau de reprovabilidade da conduta a título de consequências do crime.



    3. Impõe-se, portanto, o decotamento desse vetor.



    4. É desarrazoada a invocação, para qualificar como negativa a personalidade do agente, de suposto comentário de corréu a respeito de sua “má fama”, por se tratar de mera conjectura.



    5. De toda sorte, as instâncias ordinárias também indicaram fatos concretos a amparar a conclusão de que o agente teria personalidade voltada à prática de ilícitos, ao fundamento de que, cumprindo pena no regime semiaberto, havia cedido a arma de fogo apreendida em seu poder para que um adolescente roubasse um estabelecimento comercial.



    6. Como já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, “em sede de habeas corpus, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ’ao exame da motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence)” - RHC nº 119.894/BA-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 10/6/14.



    7. Ademais, “é pacífica a jurisprudência da Corte de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória” (HC nº 120.146/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/14).



    8. Recurso ordinário em habeas corpus parcialmente provido. Ordem concedida para o fim de se decotar a valoração negativa do vetor “consequências do crime” da pena-base do crime de tráfico de drogas, determinando-se ao juízo das execuções que redimensione as respectivas penas dos recorrentes.